Tribunal: TJSP
Processo: 2067283-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado - Razoabilidade - Laudo pormenorizado – Nova perícia descabida - Decisão mantida - Regimental improvido.